Tribunal: TJDFT
Processo: 0739877-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739877-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHN MARCIEL RODRIGUES BARROS IMPETRANTE: RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA, ROMULO WUILEAN DA SILVA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RÔMULO WUILEAN DA SILVA MARQUES e por RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA em favor de JOHN MARCIEL RODRIGUES DA SILVA, tendo como suposta autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, o paciente teria, supostamente, cometido o crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II do Código Penal – CP (roubo circunstanciado pelo emprego de ama de fogo e em concurso de pessoas), na data de 03/09/2008. Recebida a denúncia, e diante da não localização do paciente, ocorreu a suspensão do processo e a produção antecipada da prova. Na sequência, foi decretada a prisão cautelar do paciente. Em 05 de novembro de 2021, o paciente compareceu, por intermédio de advogado constituído, e ofertou resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Juízo natural da causa indeferido o pleito quanto à cautelar. Daí o presente Habeas Corpus, no qual os impetrantes sustentam constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a sua liberdade provisória. Para tanto, os impetrantes alegam não haver motivos para a prisão preventiva do paciente, visto que, o paciente, quando soube do mandado de prisão em seu desfavor, constituiu advogado e ofertou resposta à acusação. Afirmam que desde o ano de 2008, o paciente estava morando em Picos/PI, local em que constituiu família. Ainda, aduzem que todas as condições pessoais lhe são favoráveis, não havendo fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar. Complementam que sequer o corréu dos autos principais, que supostamente teria cometido o crime junto com o ora paciente, foi condenado, já que absolvido por falta de comprovação quanto à autoria. Acrescentam, ao final, que a decisão além de não estar fundamentada, não analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, afirmam que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da medida liminar. Dessa forma, requereram seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para que a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a incidência de outras medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito do presente HC. No mérito, pugnam para que seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é vista no ID no 31410086. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciado está que os motivos iniciais que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem. Realmente há a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, já que o fato teria sido supostamente praticado com arma de fogo, mediante concurso de pessoas. Registre-se, ainda, que o histórico criminal do paciente revela uma condenação transitada em julgado (ID no 31419538), além de outras passagens, inclusive por delitos patrimoniais, sendo que existe processo que também foi suspenso por conta de o paciente não ter sido encontrado (ID no 31419536 / 31419539). Ademais, mesmo que o paciente tenha constituído advogado, registre-se que isso só ocorreu após aproximadamente 12 (doze) anos desde a suposta prática do fato, e de 09 (nove) anos após a suspensão do prazo prescricional. Desse modo, o paciente realmente estava se furtando à sua responsabilização ao não cumprir com a obrigação de manter endereço atualizado, impossibilitando a sua localização para responder ao processo, o que demonstrou a intenção de se furtar da aplicação da lei penal. Desse modo, embora o impetrante alegue ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (03/09/2008) e a atual, verifica-se que, realmente, pelo menos o requisito da ordem pública resta intacto (periculum libertatis), na medida em que os fatos realmente foram graves e há risco de reiteração delitiva, já que existem anotações em sua folha de antecedentes penais. E, ainda, a partir da documentação anexada pelos impetrantes, quanto à ação penal originária, há elementos quanto à prova da materialidade e elementos suficientes quanto aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), ainda que se argumente que o corréu foi absolvido, uma vez que a análise probatória deve ser feita em via processual adequada, para cada réu e de acordo com a sua conduta. Conforme sabido, a apresentação espontânea também não é capaz, por si só, de fazer com que a prisão preventiva não seja mais necessária. Saliente-se, ainda, que sequer o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato da possibilidade de reiteração criminosa, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) De mais a mais, a alegação de que há provas contundentes de que o paciente não cometeu o delito, já que a prova produzida serviu para inocentar o corréu que supostamente teria cometido o crime com o ora paciente, relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame nos estreitos limites do presente writ. Quanto ao argumento de que não se analisou que medidas cautelares diversas da prisão poderiam incidir ao caso, não vislumbro que tenha sido o que ocorreu. Como visto, a decisão combatida se pautou na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito, assim como nas anotações criminais do paciente para indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, além de, pelos mesmos motivos, considerar insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, em análise sumária, nada a reparar, uma vez que a decisão restou suficientemente fundamentada quanto a todo o pleito defensivo. Por último, destaque-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Portanto, não se vislumbra, de plano, a manifesta ilegalidade da r. decisão, devidamente fundamentada, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autorizar a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Ressalte-se, por fim, que as questões debatidas neste remédio constitucional serão objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado, após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Dê-se ciência à suposta autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 16:24:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador